Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO ANTERIOR. ESTABILIDADE DAS DECISÕES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito. (...)." (AgInt no AREsp 1723187/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
2. In casu, o acolhimento da exceção de pré-executividade acarretou a diminuição do débito exequendo, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do advogado do executado.
3. Em virtude de decisões anteriores concedendo a suspensão dos descontos e considerando a impenhorabilidade de verba salarial, e para a manutenção da estabilidade das decisões proferidas por esta Instância recursal, deve prevalecer a tutela de urgência concedida ao agravante que determina a suspensão da constrição salarial.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.